Tribunal: TJDFT
Processo: 0740132-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA. TEMA 499. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. JUIZ. PODER INSTRUTÓRIO. RECURSO PROVIDO.
1. Ajuizada a Ação Civil Pública pelo Ministério Público Federal, inaplicável o tema 499 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, pois a ação coletiva não foi ajuizada por entidade associativa.
2. O Magistrado tem o poder-dever, caso verifique a imprescindibilidade da prova, de determinar de ofício a sua produção, assim como de indeferir aquelas inúteis ou meramente protelatórias, nos moldes do artigo 130 do Código de Processo Civil.
3. Embora se verifique a ausência de manifestação do Banco-réu quanto à apresentação de documentos, não é cabível ao Magistrado adotar uma postura de inércia em contraposição ao seu poder-dever instrutório, mormente após concluir pela necessidade de realização da prova pericial contábil, a fim de apurar o valor efetivamente devido pela instituição financeira.
4. A alegação de ausência de documentos, por si só, não pode levar à homologação de cálculos realizados unilateralmente pelo autor, cabendo ao Juiz a análise de outras circunstâncias presentes na situação concreta, a fim de prestar uma tutela jurisdicional efetiva e adequada, bem como resguardar a garantia da verdade real. 4.1. Demais, caberia ao perito afirmar a necessidade ou não de determinado documento para a análise da correção dos cálculos e não à parte contrária.
5. Recurso conhecido e provido.